Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724110-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Interesse Recursal – Ausência – Não Conhecimento do Recurso. ADAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado realizado por Oficial de Justiça Avaliador proferida nos seguintes termos, in verbis: “A parte executada apresentou impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, sustentando que o valor atribuído pelo Oficial de Justiça (R$ 650.000,00) não refletiria o real valor de mercado do bem, propondo, como parâmetro alternativo, o valor venal constante do lançamento do IPTU. A impugnação, contudo, não merece acolhimento. O laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça encontra-se devidamente fundamentado nos moldes do artigo 870 do Código de Processo Civil, inexistindo vício que o invalide. A parte executada limita-se a apontar o valor venal do IPTU como base comparativa, o que, por si só, não se presta a desqualificar a estimativa de valor de mercado atribuída ao bem. É sabido que o valor venal para fins tributários não guarda correspondência necessária com o valor real de mercado, sendo usualmente inferior e não refletindo as particularidades de localização, estado de conservação e dinâmica do setor imobiliário. Ademais, a parte impugnante não apresentou qualquer elemento técnico adicional — como parecer de avaliador, simulações de mercado ou pesquisa de imóveis comparáveis — que pudesse demonstrar de forma consistente a suposta superavaliação. Assim, à míngua de prova técnica idônea, não há razão para afastar o laudo de avaliação constante dos autos. No tocante à alegação de inutilidade do leilão em razão da existência de penhoras anteriores registradas na matrícula do imóvel, observa-se que há menção a outros processos executivos em curso. Em atenção ao princípio da economia processual e com vistas à adequada destinação dos atos expropriatórios, concedo prazo de 10 (dez) dias para que as partes informem o andamento das medidas executivas em curso nos processos indicados, notadamente quanto ao estágio dos atos de expropriação e eventual alienação judicial do bem.” Em suas razões recursais (ID 72945821), a parte afirma que a avaliação do imóvel realizada pelo Oficial de Justiça foi superestimada, haja vista o valor venal para fins de IPTU ser bem inferior ao valor de avaliação. Sustenta existir prejuízo em razão da possível frustração do leilão judicial. Preparo regular (ID 72946228). É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Pois bem. O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados. No presente caso, o executado se insurge contra avaliação do seu imóvel penhorado afirmando que foi superestimado. Com efeito, não vislumbro qualquer prejuízo à parte agravante, não havendo se falar em necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Em verdade, percebe-se que a parte agravante pretende obstar a realização do leilão judicial sob qualquer fundamento, ainda que infundado, como no presente caso, em que, em evidente exercício de futurologia, afirma que o leilão não será frutífero em razão da superavaliação do imóvel. Ainda que esse seja o caso, também não vislumbro prejuízo ao executado, mas tão somente ao exequente que não verá o seu crédito satisfeito. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a Agravante, advertindo-a quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator